Tribunal: TJBA
Processo: 0509281-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509281-03.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: FREDERICO FERRAZ KHOURI

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRÉDITO RURAL.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR ESTIAGEM. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA.
DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. NATUREZA COGENTE DAS NORMAS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO AGENTE FINANCEIRO. APLICAÇÃO DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu o direito de Frederico Ferraz Khouri à prorrogação compulsória de dívida rural oriunda de Cédula Rural Hipotecária firmada para custeio da safra cafeeira.

O mutuário alegou frustração de safra por severa estiagem entre 2015 e 2016, devidamente reconhecida por Decreto Municipal nº 17.182/2016. Notificou administrativamente o banco, pleiteando a prorrogação nos moldes do item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, sem obter resposta.

A sentença acolheu integralmente os pedidos, determinando a prorrogação da dívida com os encargos originalmente pactuados e vedando restrições ao nome e movimentação bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se, diante de evento climático adverso que frustrou a safra, o mutuário faz jus à prorrogação compulsória da dívida rural com base na legislação e normas do crédito rural, mesmo sem concordância expressa da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Manual de Crédito Rural (item 2.6.9) impõe obrigação de prorrogar dívidas rurais nos casos de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou eventos alheios à vontade do devedor.

A Lei nº 7.843/1989, art. 4º, p.u., e a Lei nº 9.138/1995, art. 8º, p.u., conferem ao produtor rural direito subjetivo à prorrogação, com manutenção dos encargos originais, quando comprovada a situação de inadimplemento por motivo de força maior.

Restou comprovada nos autos a ocorrência de seca por decreto municipal, bem como a comunicação tempestiva ao banco e a ausência de resposta ou solução por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ (Súmula 298) consagra que a prorrogação de dívida rural, nas hipóteses legais, é obrigatória e não depende de anuência do agente financeiro.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre produtor rural pessoa física e instituição financeira, impondo deveres de informação e cooperação.

A omissão do banco viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva, o que justifica a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que determinou a prorrogação contratual, com os encargos originalmente pactuados.

Tese de julgamento:
“1. O produtor rural faz jus à prorrogação compulsória da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural, quando comprovada frustração de safra por evento climático reconhecido oficialmente.”
“2. O direito à prorrogação da dívida rural não depende da anuência da instituição financeira, sendo obrigação legal vinculada à proteção da atividade agrícola.”
“3. A omissão do banco diante de requerimento fundamentado configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.